Tribunal: TJMT
Processo: 1000716-51.2019.8.11.0005
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000716-51.2019.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Exoneração, Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARLY CAETANO PEREIRA - CPF: 367.412.139-53 (APELANTE), MIZAEL DE SOUZA - CPF: 015.856.771-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (APELADO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (REPRESENTANTE), CAIO ALEXANDRE OJEDA DA SILVA - CPF: 039.596.021-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) – PRETENSÃO DE RETORNO AO MESMO CARGO QUE DESEMPENHAVA ANTES DA APOSENTADORIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE APROVAÇÃO EM NOVO CONCURSO PÚBLICO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Os art. 40, art. 42 e art. 142, todos da Constituição Federal, traz as situações fáticas que ocasionam e provocam a acumulação indevida de proventos e, por consequência, a incidência do art. 37, §10 da Carta Magna.

2. A aposentadoria voluntária é forma de vacância do cargo público, a teor do que dispõe o art. 37, §14 da Carta Magna (alterado pela Emenda Constitucional nº 103/2019). Incidência do Tema 1150 do STF.

3. Assim, para que a Autora possa novamente ingressar nos quadros da Administração Pública, necessária aprovação novo em concurso público.

4. Recurso de Apelação Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MARLY CAETANO PEREIRA em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, que nos autos da Ação Ordinária nº 1000716-51.2019.811.0005, julgou improcedente o pedido inicial, cujo objeto era ser reintegrada ao cargo efetivo ocupado anteriormente.

O que ensejou a propositura da presente ação foi o fato do Município ter exonerado a Autora do cargo de Agente Auxiliar de Serviços Técnicos (Auxiliar de Enfermagem), uma vez que já era aposentada e continuava a prestar serviço e perceber subsídio como servidora ativa.

Em suas razões recursais (Id. 135133159), alega que aposentou por idade pelo regime geral de previdência social (RGPS), uma vez que o Município não possui regime próprio de previdência (RPPS).

Afirma que foi exonerada, posto que vem acumulando os proventos da aposentadoria com os vencimentos como funcionária efetiva do Município.

Argumenta que a vacância somente ocorre para os servidores do regime próprio, o que não é o caso dos autos.

Afirma que não há ofensa ao art. 37, §10, da Constituição Federal, que o Município agiu com abuso de poder ao proceder a exoneração da Apelante.

Sustenta não haver óbice à acumulação dos proventos, nos termos do art. 6º da Emenda Constitucional nº 103/2019, haja vista aposentada antes da referida emenda constitucional, o que exime aposentadorias já concedidas pelo regime geral.

Contrarrazões apresentadas no Id. 135133163.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 141960698).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber se a servidora pública efetiva e estatutário, ao aposentar-se pelo regime geral de previdência social (RGPS), pode continuar exercendo o mesmo cargo que desempenhava antes da aposentadoria, perante o mesmo ente federativo, ou seja, pode a servidora pública aposentar-se pelo RGPS e continuar trabalhando no mesmo órgão em que se aposentou?

A peça vestibular contém os seguintes pedidos:

ISTO POSTO, a Requerente requer a V. Exª deferir a tutela de urgência LIMINARMENTE inaldita altera parte, ante a ofensa ao direito da Requerente, determinando ao município de Diamantino que suspenda os efeitos da decisão administrativa que determinou a exoneração da Requerente ou, caso já tenha sido realizada sua exoneração, seja a Requerente reintegrada ao cargo efetivo que ocupava, junto a Prefeitura Municipal de Diamantino, com o percebimento de sua remuneração mensal até o julgamento final dos presentes autos.

Ainda, ao final seja confirmada a presente tutela de urgência, condenando o Requerido à promover a reintegração da Requerente ao cargo efetivo que ocupa, bem como determinando seja realizado o pagamento de todas as verbas alimentares que deixou de receber desde o ilegal desligamento, diante da ilegalidade de sua exoneração, bem como diante da inconstitucionalidade do inciso VII, do art. 30, da Lei Municipal 06/1990 do Município de Diamantino, acima invocada, a qual requer seja declarada nos presentes autos, através do controle difuso de constitucionalidade, surtindo os legais efeitos.

Seja o Requerido condenado ao pagamento de indenização por danos morais em favor da Requerente, na importância de R$ 30.697,92 (trinta mil seiscentos e noventa e sete reais e noventa e dois centavos) o equivalente à 1 (um) ano de salário da Requerente, diante da ilegalidade perpetrada.

Ademais, requer, seja o Requerido condenado aos ônus de sucumbência, no importe a ser fixado pelo R. Juízo.

Requer prioridade de tramitação no presente feito, nos termos do art. 71, da Lei 10.741/2003.

Opta a Requerente pela não realização da audiência de mediação e conciliação, tendo em vista, não dispor o município de autorização para realizar acordo sobre a matéria em exame.

Postula pela produção de todas as provas em direito admissíveis, em especial pelo depoimento pessoal das partes, prova testemunhal e documental.

Atribui-se à causa o valor de R$ 59.880,00 (cinquenta e nove mil oitocentos e oitenta reais). Termos em que pede, E espera deferimento.

A sentença foi prolatada no dia 14/04/2022 e possui a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos aviados na inicial e REVOGO a liminar deferida.

Por consequência, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo, o que faço com fulcro no artigo 487, I do CPC/2015.

Condeno a parte autora nas custas processuais devidas e em honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% do proveito econômico obtido, ficando a exigibilidade das referidas verbas suspensa em face da gratuidade de justiça, benefício que defiro expressamente à ela neste ato.

P. R. I. C.

Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se.

Às providências.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Por todas as considerações destacadas,

Pede (01), seja concedido efeito suspensivo à presente apelação, nos termos do §4º, do art. 1.012, do CPC;

Pede (02) como questão de fundo, seja a presente apelação conhecida, e, ao final provida, reformar a decisão combatida para confirmando a antecipação de tutela acima pleiteada, considerando a inconstitucionalidade da exoneração realizada, sejam os pedidos da ação julgados procedentes em todos os seus termos;

Pleiteia (03), outrossim, a intimação dos Apelados sobre os termos do presente, para, querendo, responder no prazo legal.

Pleiteia (04), a Apelante foi concedido os benefícios da justiça gratuita, razão pela qual deixa de efetuar o recolhimento do preparo recursal.

Respeitosamente, pede deferimento

A matéria fática e jurídica aqui apresentada era extremamente controvertida até a edição da Emenda Constitucional nº 103/19 (reforma da previdência).

O primeiro caso que chegou a minha relatoria, prolatei decisão, com amparo em jurisprudência do STF, no sentido de ser possível a acumulação, haja vista que a relação previdenciária não se confundia com a relação funcional.

Posteriormente e, também de acordo com orientação jurisprudencial do STF, esta Relatora, passou a entender pela impossibilidade de acumulação, uma vez que a aposentadoria é uma forma de vacância do cargo público, ou seja, há o rompimento do vínculo e, para que o servidor, agora na condição de aposentado, possa exercer novamente cargo público, indispensável é sua aprovação em concurso público.

Logo, impossível seria a reintegração ao cargo público.

Cito, à título de ilustração, os recentes arestos desta E. 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, de minha relatoria,
in verbis:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) – PRETENSÃO DE RETORNO AO MESMO CARGO QUE DESEMPENHAVA ANTES DA APOSENTADORIA – CARGOS NÃO ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE APROVAÇÃO EM NOVO CONCURSO PÚBLICO – CERCEAMENTO DE DEFESA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU NO DESLIGAMENTO DO SERVIDOR – QUESTÃO QUE DEVE SER ANALISADA PELAS VIAS ORIDNÁRIAS – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA. 1. Os art. 40, art. 42 e art. 142, todos da Constituição Federal, traz as situações fáticas que ocasionam e provocam a acumulação indevida de proventos e, por consequência, a incidência do art. 37, §10 da Carta Magna. 2. A acumulação de aposentadoria de servidor público pelo regime geral de previdência social (RGPS) com proventos de cargo público somente é admitida quando a acumulação é permitida na época em que o servidor encontrava-se em atividade. 3. A acumulação de cargos exercida pelo Impetrante (Auxiliar de Serviços Gerais), não encontra amparo na Carta Magna, a qual admite a acumulação somente entre dois cargos da área de saúde, dois de professor ou um de professor com outro de técnico ou científico, a teor do que dispõe o art. 37, XVI. 4. Assim, para que o Impetrante possa novamente ingressar nos quadros da Administração Pública, necessária aprovação novo em concurso público. 5. No que tange à alegação de cerceamento de defesa no processo administrativo que culminou no desligamento do Impetrante, necessário o seu questionamento nas vias ordinárias, haja vista que não se admite a dilação probatória em sede de Mandado de Segurança. 6. Sentença Retificada em sede de Reexame Necessário. 7. Ordem denegada. (TJ/MT - N.U 1000011-58.2016.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FISCAL DE TRÁFEGO RODOVIÁRIO – APOSENTADORIA – REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (RGPS) – EXONERAÇÃO DO CARGO – PRETENSÃO DE RETORNO AO MESMO CARGO QUE DESEMPENHAVA ANTES DA APOSENTADORIA CERCEAMENTO DE DEFESA – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE DE APROVAÇÃO EM NOVO CONCURSO PÚBLICO -– IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM SUBSÍDIOS – JURISPRUDÊNCIA DO STF (TEMA 1150) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os servidores do município de Poconé não estão amparados por Regime Próprio de Previdência Social – RPPS. Logo, a aposentadoria dar-se-á pelo Regime Geral de Previdência, cuja cumulação com vencimentos do cargo efetivo é inadmissível, por não se tratar de regimes distintos, conforme jurisprudência do STF. (TJ/MT - N.U 1001256-30.2019.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)

O fundamento legal a impossibilitar a reintegração ao cargo público é a existência de lei local prevendo a aposentadoria como forma de vacância de cargo público, fundamento este adotado também pelo STF, em sede de repercussão geral, cujo mérito foi julgado no RE 1302501 (Tema 1150), restando assim ementado,
in verbis:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. PRECEDENTES. RE 655.283. TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (STF - RE 1302501 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 17/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-169 DIVULG 24-08-2021 PUBLIC 25-08-2021)

Assim restou fixado a tese do Tema 1150 do STF:

O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.

Também é de conhecimento desta Relatora, o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 655.283, em sede de Repercussão Geral, no dia 15/03/2021 e publicado no dia 27/04/2021, o que gerou o Tema 606, que assim está redigido,
in verbis:

Tema 606 do STF:
A
natureza
do ato de
demissão
de
empregado

público
é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos
empregados

públicos
inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, §14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo
Regime

Geral
de
Previdência
Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º (NEGRITEI)

Entretanto, entendo ser inaplicável o Tema 606 do STF ao presente caso, uma vez que o referido tema é direcionado aos EMPREGADOS PÚBLICOS, ou seja, é dirigido àqueles que trabalham em empresa pública ou sociedade de economia, os quais possuem um regime celetista de trabalho e não pelo regime estatutário, como ocorre no caso concreto.

Nesse sentido também já se manifestou o STF,
in verbis:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COM REMUNERAÇÃO DE CARGO EFETIVO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser possível a acumulação de proventos decorrentes de aposentadoria no Regime Geral de Previdência Social com remuneração de cargo público, pois, nesse caso, não há acumulação vedada pela Constituição Federal. II -
Na hipótese dos autos não incide o Tema 606 da sistemática da Repercussão Geral, que versa sobre a reintegração de empregados públicos, contratados pelo regime celetista, dispensados em face da concessão de aposentadoria espontânea, uma vez que o caso dos autos refere-se a servidor público ocupante de cargo efetivo regido pelo regime estatutário.
III- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa. (STF - ARE 1182444 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-136 DIVULG 01-06-2020 PUBLIC 02-06-2020) (NEGRITEI)

Nesse diapasão, deve-se então, ser aplicado o disposto no art. 37, §14, da Carta Magna, com a nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, que assim está disposto,
in verbis:

Art. 37 (...)

§14. A
aposentadoria
concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública,
inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição
. (NEGRITEI)

Analisando os documentos que instruem o presente feito, tem-se a seguinte situação fática.

A Autora é servidora pública efetiva do Município de Diamantino, no cargo de Agente Auxiliar de Serviços Técnicos (Auxiliar de Enfermagem) desde 25/10/2006, conforme se infere no Termo de Posse anexado no Id. 135132208.

Verifica-se também que a servidora pública, aposentou em 21/05/2018 pelo regime geral da previdência social (RGPS), conforme Carta de Concessão/Memória de Cálculo do Benefício acostado no Id. 1345132210.

Constata-se ainda, pelo holerite juntado no Id. 135132215, que a Autora está exercendo o mesmo cargo, na qualidade de efetivo da municipalidade.

Ou seja, a Apelante era, até o momento da sua aposentadoria, servidora efetiva do Município de Diamantino e, nessa qualidade, aposentou-se pelo regime geral de providência social (RGPS).

Após a sua aposentadoria, a servidora continuou a desempenhar as mesmas funções perante a Administração Pública municipal, no mesmo cargo e na mesma qualidade (efetivo) de outrora, sem se submeter ao crivo do concurso público.

É este o panorama fático que se apresenta e que devemos decidir se tal situação configura ou não cumulação indevida de proventos.

Os art. 40, art. 42 e art. 142, todos da Constituição Federal, traz as situações fáticas que ocasionam e provocam a cumulação indevida de proventos e, por consequência, a incidência do art. 37, §10 da Carta Magna,
in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.

Assim, para que a Apelante possa novamente ingressar nos quadros da Administração Pública, necessária aprovação em concurso público.

Nesse sentido a jurisprudência do STF,
in verbis:

Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA
. HIPÓTESE DE VACÂNCIA DO CARGO, SEGUNDO A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO.
PRETENSÃO DE RETORNO AO CARGO, AO FUNDAMENTO DE QUE A APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSS É CUMULÁVEL COM OS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PÚBLICO APÓS APOSENTADORIA, SEM APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. 1. Panorama de fato do caso: - servidora municipal ocupa cargo público de provimento efetivo; - requer aposentadoria perante o Instituto Nacional do Seguro Social INSS,
pois o Município não possui regime próprio de previdência; - a legislação municipal dispõe que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público, o que, em tese, determina o afastamento da servidora dos quadros da Administração; -
a servidora propõe ação judicial com pedido de tutela inibitória, postulando a manutenção no cargo mesmo depois de aposentar-se, ao fundamento de que é cabível a percepção simultânea de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria pagos pelo Regime Geral de Previdência Social. 2. O acesso a cargos públicos rege-se pela Constituição Federal e pela legislação de cada unidade federativa. Se o legislador municipal estabeleceu que a aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, manter-se ou ser reintegrado ao mesmo cargo, depois de se aposentar
. Com efeito, antes mesmo da EC 20/1998, quando não havia a vedação de acumulação de proventos com vencimentos de cargo público, esta CORTE já proclamava a inarredável necessidade do concurso público para o provimento do cargo público após a aposentadoria. Precedentes. 3. No caso em análise, a servidora municipal intenta ser reintegrada no mesmo cargo após a aposentadoria, sem se submeter a certame público, o que contraria a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 4. Agravo Interno ao qual se nega provimento. (STF - ARE 1235997 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 06/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-284 DIVULG 18-12-2019 PUBLIC 19-12-2019) (NEGRITEI)

Como já afirmado anteriormente, havendo previsão em lei de regência da carreira no sentido da vacância do cargo em caso de aposentadoria, não há que se falar em manutenção do vínculo, ou seja, há um rompimento na relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e a servidora.

A Lei Municipal nº 006/1990 (Estatuto dos servidores públicos do Município de Diamantino), em seu art. 30, VII, estabelece, exatamente, a aposentadoria como forma de vacância de cargo público daquele Município.

Assim está redigido o referido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 30. A vacância do cargo público decorrerá de:

I - Exoneração;

ll - Demissão;

III - Promoção;

IV - Ascensão;

V - Transferência;

VI - Readaptação;

VII- Aposentadoria;

VII - Posse em outro cargo inacumulável; e

IX - Falecimento. (NEGRITEI)

Nesse diapasão, correto o ato administrativo que resultou na exoneração da Apelante, não havendo que se falar em ilegalidade.

Por consequência lógica, não há que se falar em reintegração da Autora em cargo público.

Por fim, destaco que é irrelevante o fato da Apelante ter aposentado antes de entrar em vigência a Emenda Constitucional nº 103/2019, posto que a aposentadoria como forma de vacância do cargo é previsão estatutária prevista em lei de carreira desde 1990, ou seja, muito antes da Apelante ingressar no serviço público.

Diante do acima exposto, CONHEÇO do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023